Tribunal: STF
Processo: RE 93376
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-21
Data de publicação: 1980-11-21

Ementa:
JA SE PACIFICOU A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DE QUE NÃO SE EXIGE ASSISTENCIA POR TECNICOS FARMACEUTICOS
RESPONSAVEIS, DE EMPRESAS ATACADISTAS QUE NÃO AVIAM RECEITAS E NEM
FORNECEM MEDICAMENTOS DIRETAMENTE AO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES.
RE CONHECIDO E PROVIDO.